Tribunal: TJDFT
Processo: 0733882-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa. Processo civil. Agravo de instrumento. Débitos de energia elétrica. Obrigação pessoal do locatário anterior. Alteração de titularidade. Nova locatária. Não disponibilização desse serviço público essencial. Abusividade. Provido.
I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento do restabelecimento de energia elétrica no imóvel comercial locado, com a transferência da titularidade da conta de energia elétrica para o seu nome (locatária). Concedida a tutela antecipada recursal.
2. Fatos relevantes: (i) celebração de contrato de locação comercial em seu nome (locatária/agravante), em 23 de julho de 2024, pelo período de 05 de agosto de 2024 a 05 de setembro de 2025; (ii) requerimento administrativo de transferência de titularidade da conta de energia, datado de 26 de julho de 2024; (iii) existência de débito de energia elétrica, em nome do antigo locatário, no valor de R$ 13.142,60 (faturas de abril, maio, junho de 2024 e “outras seis faturas pendentes”).
II. Questão em discussão
3. A questão colocada em discussão consiste em saber se é acertado (ou não) o restabelecimento de energia elétrica no imóvel comercial locado pela parte autora (agravante), com a transferência da titularidade da conta de energia elétrica para o seu nome, a despeito de débitos do locatário anterior.
III. Razões de decidir
4. Os contratos de prestação de fornecimento de energia elétrica se submetem à diretriz protetiva do Código de Defesa do Consumidor.
5. Conforme entendimento do STJ, os débitos originários do fornecimento de energia elétrica possuem natureza de obrigação pessoal (propter personam), de modo que o atual usuário do serviço ou o proprietário do imóvel não podem ser responsabilizados por débitos anteriores de terceiro que efetivamente o tenha utilizado (CDC, art. 39, V).
6. A Resolução Normativa n. 414 da ANEEL (art. 128) disciplina: Quando houver débitos decorrentes da prestação do serviço público de energia elétrica, a distribuidora pode condicionar à quitação dos referidos débitos: I – a ligação ou alteração da titularidade solicitadas por quem tenha débitos no mesmo ou em outro local de sua área de concessão; e II – a religação, aumento de carga, a contratação de fornecimentos especiais ou de serviços, quando solicitados por consumidor que possua débito com a distribuidora na unidade consumidora para a qual está sendo solicitado o serviço. Parágrafo único. (Revogado pela Resolução Normativa ANEEL no 479, de 03.04.2012) § 1o A distribuidora não pode condicionar os atendimentos previstos nos incisos I e II ao pagamento de débito não autorizado pelo consumidor ou de débito pendente em nome de terceiros, exceto quando ocorrerem, cumulativamente, as seguintes situações: I – a distribuidora comprovar a aquisição por parte de pessoa jurídica, à exceção das pessoas jurídicas de direito público e demais excludentes definidas na legislação aplicável, por qualquer título, de fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional; e II – continuidade na exploração da mesma atividade econômica, sob a mesma ou outra razão social, firma ou nome individual, independentemente da classificação da unidade consumidora.
7. A concreta negativa de transferência da titularidade da fatura de energia elétrica formalmente solicitada pela locatária (atual usuária dos serviços) implica abusiva atribuição de responsabilidade pelos débitos do usuário anteriormente cadastrado e impossibilita o exercício da atividade profissional da agravante (aparente boa-fé) devido à falta de fornecimento daquele serviço público essencial.
IV. Dispositivo
8. Agravo provido. Decisão reformada. Ratificada a medida liminar. Determinado o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica no imóvel independentemente do pagamento de débitos anteriores a encargo de terceiro, bem como a alteração da titularidade da fatura para o nome da atual locatária/solicitante.

_________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 39, V; ANEEL, Resolução Normativa no. 414, art. 128.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 503.016/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe: 22.10.2021; TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1670692, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, DJe. 23.03.2023; TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1179574, Rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe. 28.06.2019.